Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1018818-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49804472):
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – TRATAMENTO FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento no sentido de que o custeio do tratamento médico em rede não credenciada somente ocorrerá quando comprovada a urgência ou emergência da saúde do paciente.
Constata-se, in casu, que as sessões de fisioterapia neurofuncional não foram solicitadas em caráter de urgência ou emergência, o que afasta o dever da empresa em custear o procedimento.
Não há falar em custeio do tratamento na rede particular, visto que a operadora de plano de saúde dispõe de profissional credenciado para a realização do procedimento de fisioterapia prescrito ao Agravante.
(N.U 1018818-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51110460 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 56587458.
Alega violação ao artigo 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido seria omisso com relação às provas constantes nos autos que demonstram a urgência/emergência das sessões diárias de fisioterapia, alega ainda violação ao artigo 35-C, da Lei 9.656/98, artigo 14, §1o incido I do CDC, artigo 373, inciso II do CPC, uma vez que estaria demonstrada a necessidade do tratamento requerido pelo recorrente, bem como a ausência de oferta pelo plano de saúde para o tratamento específico pretendido, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 59880958).
Contrarrazões sob Id. 65740994.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido seria omisso com relação às provas constantes nos autos que demonstram a urgência/emergência das sessões diárias de fisioterapia).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (fl. 258-TJ):
“In casu, verifica-se na prescrição feita pelo médico que assiste ao Agravante, Dr. José Vitor Benevides Ferreira (CRM/MT 6832), que as sessões de fisioterapia neurofuncional não foram solicitadas em caráter de urgência ou emergência.
Logo, não há falar na obrigatoriedade da Agravada em custear o tratamento do Agravante na rede particular, tal como pretende.
Cinge salientar, ademais, que a Agravada dispõe de profissionais credenciados para o tratamento fisioterapêutico, o qual somente não foi realizado ante a indisponibilidade de vaga na data em que o Agravante compareceu à Clínica da Recorrida, ou seja, 11/09/2019.”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrida, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na ação de obrigação de fazer, havia deferido a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento pretendido pelo recorrente.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 35-C, da Lei 9.656/98, artigo 14, §1o incido I do CDC, artigo 373, inciso II do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV